Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710167-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENI ALVES MILITAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Eleni Alves Militão contra ato judicial da Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial da ação de restituição de bem ajuizada pela impetrante contra Leonardo Gomes Salomão e Cristiano Simas dos Santos, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC. Aduz, em síntese, ter cumprido determinação de emenda à petição inicial. Nada obstante, acaso não realizada a contento, deveria a apontada autoridade coatora ordenar nova ementa, e não indeferir a petição inicial. Afirma que “a solicitação da emenda foi cumprida, todavia, a alegada falta de pedido concreto, deveria gerar nova emenda, não indeferimento, e nesse sentido, há direito líquido e certo, pois era possível e plausível nova emenda, bem como é direito líquido e certo em requerer a restituição do seu veículo”. Tece considerações que entende justificar o pedido de restituição do veículo Fiat Stilo Flex DUALOGIC 1.8, modelo 2009/2009, placa JHE 4122- DF – RENAVAM n. 00132621207, chassi n. 9BD19241R93088214. Ao final, requer: A) O deferimento da gratuidade e justiça, nos termos do NCPC; B) O deferimento da Tutela de Urgência, deferindo a imediata restituição do veículo Fiat Stilo Dualogic – placa JHE 4122 -DF - RENAVAM no 00132621207 – chassi no 9BD19241R93088214, que se encontra apreendido na Divisão de Custódia de Bens da PCDF em Sobradinho; C) A isenção de custas e diárias de permanência do veículo custodiado, inerentes a apreensão do veículo, nos termos da Lei 6.575/78, artigo 6o, bem como a gratuidade de justiça. D) O recebimento do Mandamus, uma vez que o direito líquido e certo encontra-se violado, e o bem da impetrante vem se deteriorando, a cada dia, devendo assim ser restituído ao eu proprietário. Caso persista alguma dúvida, que seja o bem entregue a impetrante, como fiel depositaria, até que a justiça esclareça as dúvidas existentes. Atribui à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). É o breve relatório. Decido. 2. A despeito de diversas questões técnicas que recomendariam a determinação de emenda da petição inicial, tal como a adequação do valor da causa e do pedido (não houve pedido de mérito), além da necessária juntada de cópia do processo em que proferida a decisão impugnada, que sequer foi colacionada, mostra-se, de plano, ser o caso de não processamento do mandado de segurança, dispensando-se as correções indicadas. Com efeito, impõe-se consignar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, a autora sequer alega a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ. Por fim, localizada a ação de restituição de bem ajuizada pela impetrante contra Leonardo Gomes Salomão e Cristiano Simas dos Santos, após busca no sistema processual utilizando-se como critério de busca o nome da autora/impetrante (autos n. 0702798-65.2021.8.07.0007), constata-se que a sentença terminativa foi proferida em 24/3/2021, estando ainda sujeita à recurso de apelação, na forma do art. 1.009 do CPC, conjuntura também impeditiva do manejo do mandado de segurança, consoante disposição do art. 5o, I, da Lei n. 12.016/09[1]. 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09 e art. 87, I, do RITJDFT. Defiro o pedido do benefício de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. [1] Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; Brasília, 9 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora